Tribunal: STF
Processo: Rcl 40779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Augusto Sérgio Leite Pereira, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM -9º RAJ, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer a “colocação do reclamante (inserido em superlotada unidade prisional, com documentação provando a conquista do regime semiaberto, em evidente excesso de execução, por permanecer sob o jugo do regime fechado) em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar, até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário”. (eDOC 1, p. 11)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 12)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 36755/2020, foi disponibilizado ao apenado local adequado para o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que, nesta data, foi determinada a remoção do sentenciado a estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, no prazo de 48 horas, posto que o motivo da restrição se deve ao estado de quarentena da pandemia pelo COVID-19 para evitar a disseminação do vírus, entretanto, há vagas .” (eDOC 12)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente